Tribunal: TCU
Processo: 031.779/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. José Carlos Becker de Oliveira e Silva e Valter Pereira da Rocha, ex-prefeito e ex-vice-prefeito de Cruzeiro do Oeste/PR, e do próprio município, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 854/2009, celebrado com o Ministério do Turismo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o município de Cruzeiro do Oeste/PR (76.381.854/0001-27); 9.2. arquivar o processo com relação a Marcos Gonçalves Ribeiro (XXX.489.609-XX) e Valter Pereira da Rocha (XXX.098.109-XX), com fulcro no art. 212 do RI/TCU; 9.3. julgar regulares as contas do sr. Jose Carlos Becker de Oliveira e Silva (XXX.988.719-XX), com quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 207 do Regimento Interno/TCU; 9.4. notificar os responsáveis da presente decisão.